Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600033-53.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
31/01/2022
Número: 0600033-53.2021.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 11/02/2021
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Estadual,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600033-53.2021.6.16.0000, relativa às
Eleições Municipais 2020, pela Comissão Provisória Estadual do partido Patriota (antigo Partido
Ecológico Nacional - PEN), CNPJ: 16.957.548/0001-64, inicialmente autuada como inadimplente.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
EVANDRO ROGERIO ROMAN (RESPONSÁVEL)
MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR (RESPONSÁVEL)
PATRIOTA (Comissão Provisória Estadual) (REQUERENTE)
ANTONIO GLADEMYR SILVERIO (RESPONSÁVEL)
RUBENS ADEMIR MENDES DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42859
281
31/01/2022 15:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.196

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600033-53.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN DIRETORIO ESTADUAL - PR
RESPONSÁVEL: EVANDRO ROGERIO ROMAN
RESPONSÁVEL: MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR
REQUERENTE: PATRIOTA (Comissão Provisória Estadual)
RESPONSÁVEL: ANTONIO GLADEMYR SILVERIO
RESPONSÁVEL: RUBENS ADEMIR MENDES DOS SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS –
PARTIDO POLÍTICO – ELEIÇÕES DE 2020
– OMISSÃO DO DEVER DE PRESTAR
CONTAS – NOTIFICAÇÃO PARA
PRESTAR CONTAS EM 03 DIAS – ART.
49, § 5º, INCISO I, DA RES. 23.607/19 –
INÉRCIA DO PRESTADOR – CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS.

1. A falta de apresentação das contas no
prazo legal, bem como a inércia do Partido
para posterior apresentação, após
devidamente notificado, conduzem ao
inexorável julgamento das contas como não
prestadas.

2. A situação de inadimplência quanto à
obrigação de prestar contas impõe a
suspensão do repasse de novas cotas do
Fundo Partidário enquanto não regularizada
a situação do partido político, nos termos do
art. 80, II, da Res. TSE n. 23.607/19.

3. Contas julgadas não prestadas.

Num. 42859281 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:49:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115495268600000041833807
Número do documento: 22013115495268600000041833807

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 25/01/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de falta de apresentação de Prestação de Contas relativas às
Eleições de 2020 do Diretório Estadual do Partido Ecológico Nacional – PEN do Paraná.

O ex-presidente, o presidente e dois tesoureiros do Partido foram notificados
a prestar contas no prazo de 3 (três) dias como disposto no artigo 49, § 5º, inciso I, da
Resolução n. 23.607/2019 (id. 34498016).

Decorrido o prazo sem a manifestação das partes, os autos foram
encaminhados à Seção de Contas Eleitorais e Partidárias cujo parecer (id. 40142166)
indicou a não apresentação de peças obrigatórias para a prestação de contas, tampouco
os instrumentos de mandato para a constituição de advogado; a ausência de qualificação
no Sistema de Prestação de Contas – SPCE; e a existência de 10 (dez) contas bancárias
abertas de titularidade do Diretório Estadual, sendo 9 (nove) sem movimentação.

Citados e intimados em outras duas ocasiões (id. 40149166 e 42641566)
para prestar as contas, manifestação e regularização da representação processual, o
Partido, na pessoa de seus representantes partidários, permaneceu inerte.

Encaminhados os autos A Procuradoria Regional Eleitoral (id. 42533266) se
manifestou pela não prestação das contas relativas ao Partido Ecológico nacional – PEN,
uma vez que a agremiação não se manifestou no prazo estipulado.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O prazo legal para apresentação da prestação de contas pelo partido político
referente ao pleito de 2020 encerrou-se no dia 15 de dezembro de 2020, sendo
obrigatória a prestação de contas aos órgãos partidários vigentes após a data prevista
para o início das convenções partidárias e até a data da eleição de segundo turno (artigo
46, § 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019), ainda que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro (artigos 45, II, b, § 8º e 46, II, da
Resolução TSE n. 23.607/2019).
Num. 42859281 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:49:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115495268600000041833807
Número do documento: 22013115495268600000041833807

Desrespeitando o prazo, a agremiação, na pessoa dos então ex-presidente,
presidente e tesoureiros, foi notificado para cumprir sua obrigação no prazo de 03 (três)
dias, sob pena de ter suas contas julgadas como não prestadas (art. 49 da Resolução
supracitada).

Em primeira oportunidade, quedou-se inerte conforme certidão da Secretaria
de id. 39763116 (certidão de id. 36678966 e cópia das cartas de ordem id. 35950716 e
36088766). Entretanto, mesmo após determinação de intimação dos representantes do
partido para manifestação dos pareceres conclusivos e da Procuradoria Regional
Eleitoral, nos termos artigo 49, da Res. TSE n. 23.607, o Partido manteve-se inerte com o
dever de prestar contas à Justiça Eleitoral.

Na sequência, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu informação
(id. 40142166) constando que não foi realizada a qualificação do prestador de contas no
SPCE CADASTRO para que fosse possível a sua verificação com as informações
registradas no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP; não
existem informações sobre a existência ou não de recebimento de recurso de fonte
vedada; não existem informações sobre existência ou não de recursos de origem não
identificada; não existem informações sobre receitas e gastos eleitorais, conforme consta
do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE WEB 2020; não existem Notas
Fiscais Eletrônicas disponíveis na página oficial do Tribunal Superior Eleitoral – TSE; não
houve repasse de recursos do Fundo Partidário ao prestador de contas; não consta da
prestação de contas eleitoral do Diretório Nacional do PATRIOTAS repasse de recursos
financeiros do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC a outros
candidatos ou partidos políticos; não existem informações sobre movimentação
financeira; não existem informações a respeito de sobras de campanha para o prestador
de contas; e, por fim, não existem informações a respeito de dívidas de campanha para o
prestador de contas.

A única informação obtida e pontuada no parecer trata-se a respeito da
existência de 10 (dez) contas bancárias abertas de titularidade do Diretório Estadual, das
quais 9 (nove) não apresentam movimentação financeira. Todavia, a que apresenta,
possui movimentação financeira desde 02 de janeiro de 2020, razão pela qual é razoável
se concluir que não se trata de conta bancária relativa às eleições, devendo essa
movimentação financeira ser apreciada na respectiva prestação de contas do exercício
financeiro de 2020.

Não havendo recebimento de recursos públicos (id. 40142166), não há que
se falar em devolução.

Assim, em atendimento ao comando legal, voto no sentido de julgar como
não prestadas as contas do PEN no Paraná, relativas ao pleito de 2020, com fulcro no
artigo 49, § 5º, VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Determino a suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário, nos
termos do art. 80, inciso II, alínea ‘a’, da Resolução já citada, enquanto não regularizada a
situação.

Num. 42859281 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:49:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115495268600000041833807
Número do documento: 22013115495268600000041833807

DISPOSITIVO

Feitas estas considerações, voto por julgar como NÃO PRESTADAS as
contas do Partido Ecológico Nacional – PEN no Paraná, relativas ao pleito de 2020 e
determino a suspensão do repasse de novas cotas de recursos oriundos do Fundo
Partidário, enquanto não regularizada a presente situação.

Dê-se ciência desta decisão ao Diretório Nacional do partido.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600033-53.2021.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: PARTIDO
ECOLOGICO NACIONAL - PEN DIRETORIO ESTADUAL - PR, PATRIOTA (COMISSÃO
PROVISÓRIA ESTADUAL) - RESPONSÁVEL: EVANDRO ROGERIO ROMAN, MOACYR ELIAS
FADEL JUNIOR, ANTONIO GLADEMYR SILVERIO, RUBENS ADEMIR MENDES DOS SANTOS

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 25.01.2022.

Num. 42859281 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:49:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115495268600000041833807
Número do documento: 22013115495268600000041833807